Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA NÃO CONCLUÍDA NO PRAZO AJUSTADO. INEXECUÇÃO QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL AJUSTADA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Inexistente a inovação defensiva suscitada nas contrarrazões, deve ser conhecida a apelação que reproduz matéria de defesa deduzida na contestação.
III. De acordo com os artigos 293 e 507 do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação ao valor da causa, em preliminar da contestação à reconvenção, torna preclusa a matéria e impede a sua arguição diretamente na apelação.
IV. Há interesse de agir quando a demanda intentada se revela necessária, útil e adequada à solução do conflito de interesses retratado na petição inicial.
V. Dificuldades enfrentadas pelo empreiteiro, quando relacionadas à sua atividade empresarial e às obrigações assumidas contratualmente, não justificam a inexecução da obra no prazo convencionado.
VI. À luz do que dispõe o artigo 408 do Código Civil, o inadimplemento do empreiteiro autoriza a incidência da cláusula penal estipulada exatamente para essa hipótese.
VII. Em caso de manifesta desproporcionalidade, é cabível a redução equitativa da cláusula penal instituída para o caso de inexecução da empreitada com fundamento no artigo 413 do Código Civil.
VIII. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e desprovida.